Tribunal: STF
Processo: RE 90401
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
"TAXA DE SERVIÇOS PUBLICOS". COBRANÇA POR SERVIÇOS QUE NÃO ERAM
POSTOS A DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE. INTELIGENCIA DE DIREITO LOCAL
(SÚMULA 280). INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO ART. 1 DA LEI 1.533/51.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.